Tribunal: TJBA
Processo: 0010104-87.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010104-87.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMINHA MARIA MISSIO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AGUIAR FARIA, MAURICIO JOEL GATTO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por CARMINHA MARIA MISSIO contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, incidente de impugnação de crédito ajuizado pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A nos autos da recuperação judicial da Agropecuária Arakatu Ltda. e coligadas, com fundamento em perda superveniente do objeto. A Recorrente pleiteia a reforma da decisão, com julgamento de improcedência da impugnação, condenação do Banco em honorários advocatícios e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão que extingue, sem resolução de mérito, incidente de impugnação de crédito em sede de recuperação judicial, à luz do art. 17 da Lei n.º 11.101/2005, e se tal escolha configura erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 17 da Lei n.º 11.101/2005 é categórico ao estabelecer que o recurso cabível contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, em sede de recuperação judicial, é o agravo, sem distinguir entre pronunciamentos de procedência, improcedência ou extinção sem resolução de mérito.
4.
A decisão impugnada, embora formalmente qualificada como sentença, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, por ter sido proferida no curso de incidente processual autônomo, reforçando a inadequação da via eleita.
5.
A ausência de dúvida objetiva quanto à norma processual aplicável impede a utilização do princípio da fungibilidade recursal, configurando a interposição de apelação, nesse contexto, erro grosseiro insuscetível de correção, consoante orientação uniforme do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:

1. O recurso cabível contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial é o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei n.º 11.101/2005, independentemente de o pronunciamento ser de procedência, improcedência ou extinção sem resolução de mérito.

2. A interposição de apelação nesse contexto configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.101/2005, art. 17; CPC, art. 1.026, §2.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.512.820/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/11/2019, DJe 27/11/2019; TJBA, Apelação n.º 8130303-17.2022.8.05.0001, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 28/03/2016, publ. 06/06/2024; TJBA, Apelação n.º 8069624-50.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, publ. 20/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0010104-87.2011.8.05.0022, em que figuram como Apelante
CARMINHA MARIA MISSIO
e como Apelado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
NÃO CONHECER
da Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03